Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-72.2021.8.11.0029
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002018-72.2021.8.11.0029
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – AUMENTO DA PENA BASILAR À CONTA DE UMA DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.
Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior, é lícito a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra bis in idem.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002018-72.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS - CPF: 098.541.354-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S. D. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
– POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

– AUMENTO DA PENA BASILAR À CONTA DE UMA DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

Cuidando-se de réu com mais de uma condenação anterior, é lícita a utilização de uma delas a título de maus antecedentes e a outra como reincidência, sem que ocorra
bis in idem
.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n.
1002018-72.2021.8.11.0029
, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que condenou o recorrido
Vinícius Luiz Duarte dos Anjos
à pena de

04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo legal.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aventa que o douto Julgador, ao versar sobre a primeira fase dosimétrica na sentença condenatória, reconheceu a negatividade dos antecedentes criminais do recorrido, contudo, paradoxalmente, estabeleceu a reprimenda basilar no mínimo legal.

Aduz, nessa medida, que “
o réu o réu já foi condenado no bojo das ações penais nos 0001946-73.2019.8.11.0029 – Cód. 75591 (trânsito em julgado 18/05/2021); 0003180- 27.2018.8.11.0029 – Cód. 69239 (trânsito em julgado 01/08/2019). Evidencia-se, pois, que o réu é reincidente, o que teria o escopo de majorar sua pena provisória, a título de agravante. Além do mais, levando-se em conta que o apelado conta, ao todo, com 02 (duas) condenações definitivas e 01 provisória (1000900-61.2021.8.11.0029), revela-se lícito igualmente majorar a pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável”(id.
131988721).

Por isso, requer a majoração da pena base.

Em contrarrazões, a defesa almeja o desprovimento do recurso (id.
131988726).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
(Id.
135983164
), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal: Roubo. Irresignação ministerial. – Pretendida exasperação da pena basilar do apelado Vinicius em razão dos maus antecedentes. – Admissibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, como existem duas condenações com trânsito em julgado em desfavor do apelado, uma deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria na fixação da pena-base e outra na segunda fase da dosimetria, como bem pontuado pela Promotora de Justiça:“(...)Com efeito, o réu o réu já foi condenado no bojo das ações penais nos 0001946-73.2019.8.11.0029 – Cód. 75591 (trânsito em julgado 18/05/2021); 0003180- 27.2018.8.11.0029 – Cód. 69239 (trânsito em julgado 01/08/2019). Evidencia-se, pois, que o réu é reincidente, o que teria o escopo de majorar sua pena provisória, a título de agravante. Além do mais, levando-se em conta que o apelado conta, ao todo, com 02 (duas) condenações definitivas e 01 provisória (1000900-61.2021.8.11.0029), revela-se lícito igualmente majorar a penabase, a título de circunstância judicial desfavorável. (...)”, razão pela qual uma delas pode ser utilizada para exasperar o vetor antecedentes criminais. – Pelo provimento do apelo ministerial, para majorar a pena-base do apelado Vinicius Luiz Duarte dos Anjos em razão dos maus antecedentes.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o Ministério Público requer a reforma da sentença a fim de aumentar a pena basilar, visto que o recorrido apresenta duas condenações com trânsito em julgado, devendo uma ser utilizada a título de maus antecedentes enquanto a outra deve ser mantida a título de reincidência.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante os antecedentes; no entanto, deixou de majorar a reprimenda basilar para que a condenação fosse utilizada a título de reincidência.

Confira-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes, o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo quanto a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias são normais do tipo. O motivo e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Ao depois, na segunda fase dosimétrica, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
In verbis:

“Existe a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente conforme executivo de pena n° 2000002-65.2020.8.11.0029, bem como incide a atenuante da confissão, contudo, levando em consideração o entendimento da Corte Superior, a agravante da reincidência e atenuante da confissão são, igualmente, preponderantes, devendo ser compensadas, razão pela qual aplico ao caso concreto. Ante a compensação entre confissão e reincidência, MANTENHO a pena base e a torno provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Pois bem.

Segundo a orientação do c. STJ, admite-se a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC no 644.277/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.3.2021).

Entende-se que
a reincidência não se confunde com maus antecedentes
, não constituindo
bis in idem
, embora se reconheça que uma é espécie da qual outra é gênero.

E isto porque, na reincidência fica demonstrado que o agente, após condenação transitada em julgado, iniciando-se o cumprimento da pena imposta, ainda assim tornou a praticar crimes. Tal conduta denota total desrespeito à lei, não se sentindo o agente intimidado pela condenação e início de cumprimento de pena, de modo que tal conduta, demonstra maior reprovabilidade. Injusto seria aplicar-se a mesma pena para dois indivíduos com maus antecedentes, um dos quais é reincidente.

Além do injusto, por tais motivos, ferir-se-ia o princípio da justa retribuição e individualização da pena. Trata-se de coisas distintas, posto que enquanto uma é circunstância judicial, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e outra circunstância legal, conforme preceitua o artigo 68 do Código Penal.

Ressalta-se que os antecedentes e reincidência decorrem de condenações distintas, afastado qualquer alegação de
bis in idem
.

Como explica Guilherme de Souza Nucci:

“é certo que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. (...) O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF). Não haverá pena padronizada. Cada ser humano deve valer por si mesmo, detentor de qualidades e defeitos, ponderados, quando espalhados num cenário criminoso, pelo julgador de modo particularizado. (...) O agente que já tendo sido punido pelo Estado, tornar a delinquir, desafiando a ordem pública e as leis vigentes demonstra persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte sofre uma punição mais severa”.

Por todas essas razões é que o legislador visou dar enfoque especial à reincidência, diferenciando-a dos maus antecedentes.

A jurisprudência é no sentido da admissibilidade de incidência de maus antecedentes e de reincidência no mesmo processo, desde que derivados de fatos diversos, para que não ocorra
bis in idem
:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. Há bis in idem quando a sentença valora negativamente a culpabilidade com base no mesmo processo com condenação definitiva que serviu para fins da análise desfavorável dos antecedentes de um paciente e, no caso do outro acusado, para fins de reincidência. Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser fundamentado o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência. Caso em que o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias foi menor que a fração usual de 1/6, devendo, portanto, ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus. Nos termos da Súmula n. 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (...)”

(HC 306.222/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Assim, assiste razão ao recorrente, visto que o recorrido apresenta duas condenações com trânsito em julgado, a saber, nas ações penais de número
0001946-73.2019.8.11.0029 – Cód. 75591 (trânsito em julgado 18/05/2021), e número 0003180- 27.2018.8.11.0029 – Cód. 69239 (trânsito em julgado 01/08/2019).

Portanto, uso a primeira condenação para reconhecer os maus antecedentes, aumentando a pena em 09 meses de reclusão, isto é, um oitavo da diferença entre a pena máxima e a mínima.

Assim, estabeleço a pena basilar em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (segunda condenação).

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena no patamar de 04 anos e 09 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para aumentar a pena de
Vinícius Luiz Duarte dos Anjos
para a monta de

04 anos e 09 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022